Tribunal: TJMT
Processo: 1014363-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO No 1014363-94.2020
RECLAMANTE: IRIO DESBESSEL.
RECLAMADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO.
Vistos.
BARROSO INDUSTRIA E COMERCIO – C. BARROSO & CIA LTDA, em petição de id. 79198479, aduz que:
- tomou conhecimento do trânsito em julgado de Acórdão proferido por esta e. Turma através de petição protocolada pela parte adversa nos autos da ação originária (Ação de cobrança n. 0004005-96.2018.8.11.0052);
- ao analisar os autos da presente Reclamação constatou que esta tramitou e foi julgada sem que houvesse sua citação formal para apresentação de contestação na qualidade de beneficiário da decisão impugnada;
- ao contrário do CPC/1973, o Novo CPC impôs ao relator da reclamação o dever de, ao despachar a inicial, determinar a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação, previsão inserida no artigo 989 do CPC;
- a ausência de citação configura flagrante ausência de pressuposto processual válido que enseja a nulidade de todos os atos praticados pela violação do devido processo legal.
Desse modo, requer o acolhimento da arguição de nulidade do Acórdão, por ausência de citação, determinando a anulação de todos os atos processuais praticados.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Em que pese a falta de intimação acerca do julgamento da Reclamação, releva destacar que a inobservância de tal diligência gera nulidade relativa, cabendo, pois, à parte o ônus de demonstrar eventual prejuízo sofrido.
Ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento, deveria o interessado demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial do feito, onde o prejuízo é presumido), já por aí não existe nulidade.
Ademais, tem-se que a Peticionante já se manifestou a respeito, nos autos do RAI 1017227-42.2019, a fim de que a competência para julgar o Cumprimento de Sentença no 4005-96.2018.811.0052, permaneça na Vara Única da Comarca de Rio Branco (matéria já preclusa, diante da coisa julgada), de modo que, a não ser que se aduza ou indique fato novo, não há que se falar em prejuízo.
Desse modo, indefiro o petitório de id. 79198479.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator